Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-97.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Corte no fornecimento de água de poço artesiano situado em loteamento diante do inadimplemento da taxa de associação por parte da proprietária de imóvel situado na área de administração da requerida – Descabimento – Serviço essencial, cuja cobrança pode ser realizada pela via própria – Sentença reformada – Recurso provido.